Tribunal: TJDFT
Processo: 0000872-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 305 DA LEI No 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 305 da Lei no 9.503/1997, que tipifica o crime de fuga do local do acidente, pois a única determinação constante do artigo 305 do Código de Trânsito é para que a pessoa envolvida não se ausente do local do acidente, o que não faz nascer presunção de culpabilidade, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 971959/RS, sob a sistemática da repercussão geral.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e deixou o local, após perceber a aproximação de viaturas do Corpo de Bombeiros, uma vez que temia ser submetido a algum de tipo de exame, o qual poderia atestar sua embriaguez e, neste caso, ser preso em flagrante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 305, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.